Tribunal: TJDFT
Processo: 0727305-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MAISON INCORPORACAO E EDIFICACAO SPE LTDA e SILCO ENGENHARIA LTDA (agravantes/executados) em face da decisão proferida (ID 199112645, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0006038-40.2016.8.07.0020, proposta por JTM ASSESSORIA &amp; GESTAO EMPRESARIAL LTDA - EPP (agravados/exequentes), nos seguintes termos: (...) DISPOSITIVO Em face do exposto, HOLOMOGO os cálculos da Contadoria de ID 195038056. CONHEÇO dos Embargos de ID 196297522, pois tempestivos, todavia, NEGO-LHES PROVIMENTO. CONDENO a Parte Requerente em honorários advocatícios em 10% sobre o excesso da execução, o qual perfaz o montante de R$ 654.138,60 (R$ 1.157.735,62 – ID 150662655, subtraído por R$ 503.597,02 - ID 195038056). Preclusa a presente, expeça-se alvará de levantamento em favor da Parte Autora dos valores depositados em conta judicial vinculada a este feito para: - RAICILIANO FERREIRA GUERREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA – CNPJ 27.847.980/0001-19, indicada abaixo: BANCO ITAÚ Agência: 3213 Conta Corrente: 31887-0 Pix: 2784798000011 (procuração para dar quitação ao ID 17542946) Intime-se as Rés para, no prazo de 15 (quinze), realizem depósito judicial do saldo remanescente (R$ 109.920,08). Não sendo realizado o pagamento, intime-se a Parte Requerente para indicarem bens passíveis de constrição com vistas à satisfação de seu crédito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, §1o, do CPC. (...) Em suas razões recursais (ID 60175202), os agravantes/executados, em síntese, sustentam que, embora o item “1” da parte dispositiva da Sentença seja textual, ao dispor que somente para fins de obtenção do valor da multa contratual deveria ser utilizado o IGP-M, constando, inclusive, expressamente, o marco final da incidência do aludido indexador, as decisões agravadas, contrariando frontalmente o título executivo, determinaram que a atualização monetária da multa também deveria ser feita mediante aplicação do IGP-M. Alegam que, tanto as decisões agravadas quanto os novos cálculos homologados, que foram elaborados a partir do que restou determinado pelas decisões acima transcritas, não merecerem prosperar. Isso porque a manutenção das decisões traduzirá em anuência à violação ao título executivo, aos artigos 505 e 506 e, implicará em concordância ao enriquecimento ilícito (afronta ao artigo 884 do CC) de R$109.920,08 (cento e nove mil, novecentos e vinte reais e oito centavos). Argumentam que, uma vez que o título executivo que ampara a fase de cumprimento de sentença é claro ao consignar que a incidência do IGP-M sobre o valor atualizado do contrato, o correto seria: ocorrer somente para fins de obtenção do valor da multa contratual; bem como cessar em 25.01.2013, justamente quando houve a expedição do habite-se, fazendo cessar a mora afeta à entrega. Aduzem que, quanto aos débitos condominiais, os cálculos atuais (homologados pela decisão ora agravada) não devem prevalecer, mas sim os pretéritos (ID 184280109, dos autos de origem), na medida em que a atualização anterior está correta tanto no que diz respeito à atualização da multa, quanto no que se refere à atualização dos débitos condominiais. Ao final, requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento para sobrestar o levantamento de valores pelo Agravado, enquanto não houver julgamento do mérito desse recurso; No mérito, requerem seja dado provimento ao agravo de instrumento para que: a) Sejam reformadas as decisões agravadas, afastando-se a determinação de atualização da cláusula penal pelo IGP-M, e decidindo que essa atualização deve ser feita com base no INPC, homologando-se os cálculos de Id 184280109, que realizaram justamente esse escorreito cálculo; b) Via de consequência, requerem seja reconhecido excesso de execução no importe de R$ 755.909,01, e que a verba sucumbencial seja ajustada, devendo incidir sobre o aludido montante; c) Subsidiariamente, requerem que os autos sejam remetidos novamente à Contadoria Judicial, para realização de novos cálculos, devendo ser observada a determinação atinente ao termo final de atualização do débito, haja vista os pagamentos realizados no curso do cumprimento de sentença; Preparo (ID 60175203). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o pedido liminar para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento para sobrestar o levantamento de valores pelo agravado, enquanto não houver julgamento do mérito desse recurso. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Ademais, verifica-se que a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso não repercutirá em demais danos à parte agravada/exequente, porquanto o feito na origem está devidamente garantido por meio do depósito judicial efetuado pela parte agravante/executada, no valor de R$109.920,08 (cento e nove mil, novecentos e vinte reais e oito centavos), conforme consta no ID 200753416, dos autos de origem. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.